Tribunal: TJDFT
Processo: 0708610-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. DIREITO ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REQUISITOS ATENDIDOS. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. DUAS VISTORIAS REALIZADAS NO INTERVALO DE SEIS MESES. IRREGULARIDADES APONTADAS NA SEGUNDA VISTORIA. NEGLIGÊNCIA OU OMISSÃO DO DETRAN NÃO DEMONSTRADA. VEÍCULO RECUPERADO DE SINISTRO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a arguição de incompetência do juízo formulada pelo autor se não se avista nos autos a necessidade de perícia, a complexidade da causa ou a insuficiência do quadro probatório ao bom julgamento do feito.
2. Transcorrida a fase postulatória com oferecimento da réplica pela parte autora e inexistindo pedido de produção de prova técnica, a resolução antecipada do mérito é medida que atende os critérios norteadores do Sistema dos Juizados Especiais, sobretudo quando se observa a suficiência do quadro probatório.
3. A realização do exame técnico previsto no art. 10 da Lei dos Juizados da Fazenda Pública para apurar a origem das irregularidades apontadas na vistoria não se mostra viável se o pedido nesse sentido foi formulado no recurso e se o próprio recorrente reconhece que as irregularidades foram corrigidas e a carroçaria do veículo substituída.
4. Não é possível apontar negligência ou omissão na atuação dos servidores do Detran por ocasião da primeira vistoria - que aprovou a transferência do bem - se a segunda vistoria - que apontou troca da carroçaria – foi realizada seis meses depois e indica a ocorrência de sinistro.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários que fixo em 10% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça que ora defiro.